Tribunal: TJSP
Processo: 2204940-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra a suspensão da expedição do formal de partilha – Acolhimento – Necessidade – Não obstante o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, restou determinado que se aguardasse definição da questão tributária com manifestação da Fazenda do Estado para expedição do formal de partilha, o que todavia não ocorreu, não estando, assim, concretizada a

Ementa:
INVENTÁRIO – Insurgência contra a suspensão da expedição do formal de partilha – Acolhimento – Necessidade – Não obstante o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, restou determinado que se aguardasse definição da questão tributária com manifestação da Fazenda do Estado para expedição do formal de partilha, o que todavia não ocorreu, não estando, assim, concretizada a partilha – Observância dos princípios da economia, celeridade e eficácia processual, evitando-se ajuizamento de eventual futura ação para alterar a partilha com inclusão de mais uma herdeira – Ação de investigação de paternidade socioafetiva que já se encontra em trâmite, com pendência de julgamento de apelação, mostrando cabível a suspensão determinada – Recurso improvido.